Tribunal: TJSP
Processo: 9000037-15.2019.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000037-15.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KLEBER
FERNANDO COSMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
2
Agravo em execução no 9000037-15.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Kleber Fernando Cosmo
Voto no 13555
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do Parquet. Exame criminológico. Necessidade no
caso específico. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 38, que deferiu
a progressão de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, em
favor de KLEBER FERNANDO COSMO.
O agravante sustenta que é incabível a progressão de regime,
aduzindo que inexiste o preenchimento do requisito subjetivo, enfatizando a gravidade
dos delitos cometidos pelo agravado e a prática de falta grave. Requer seja determinada
a realização de exame criminológico (fls. 02/10).
Contraminutado o recurso (fls. 41/44), a decisão foi mantida às
fls. 45.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 50/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
3
Destaca-se, inicialmente, que a opinião do Parquet sobre a
gravidade do delito cometido pelo agravado não é razão apta a impedir a progressão, se
presentes os requisitos legais que a autorizem.
Para que se processe a progressão de um regime de
cumprimento de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos
materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada
fração de pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao
mérito do reeducando.
Em situações excepcionais, como no particular âmbito do caso
em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser provido o presente
recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é o
suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, cometeu crimes de roubo com emprego de arma e cometeu 04
(quatro) faltas de natureza grave e 03 (três) faltas de natureza média durante o
cumprimento de sua pena. Inclusive, conforme bem ressaltado pelo Parquet, a falta
grave cometida em 2018 consistiu em tentativa de ingresso na residência do Diretor da
Unidade Prisional, o que demonstra não ter o sentenciado absorvido a terapêutica penal
que lhe foi imposta, pois, frise-se, não se trata de um deslize, isoladamente, mas sim da
reiteração de condutas que claramente podem impedir o seu retorno à sociedade.
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
4
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na
insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha. E, agora, não se faz
presente a certeza necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão seja
adequada.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente atestado
de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para
justificar possa 'vivenciar o regime semiaberto, onde a
vigilância é branda, mas exige-se enorme autodisciplina'
como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP AEE
no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em
27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve
cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e
subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão segura
de que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, até porque, realmente, em matéria de execução penal
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
5
qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranquilidade
e
segurança
devem
sobrepujar
os
do
sentenciado, cujos benefícios só deverão ser concedidos
quando não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada
obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo
112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a simples
constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo
Diretor do estabelecimento prisional, não é suficiente para
aferir o mérito do sentenciado, mormente em se tratando de
agente condenado por crimes violentos, como na hipótese dos
autos, em que a perigosidade do agente é manifesta, a exigir,
no mínimo, a perícia medica para a verificação da cessação e
aptidão do preso para ser reintegrado à sociedade” (TJSP
AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel.: Des.
Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida
quando, a despeito de o reeducando apresentar bom
comportamento
carcerário
certificado
pelo
diretor do
estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o
magistrado entender não implementado o requisito subjetivo
com base em peculiaridades da situação fática que
demonstrem a ausência de mérito do condenado, como o
histórico
carcerário
que
demonstra
indisciplina
consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
6
capazes de demonstrar a necessidade de maior cautela na
concessão do benefício, especialmente relacionados ao
histórico carcerário conturbado, com o registro de sete faltas
disciplinares de natureza grave no curso da execução da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento,
recomendando-se ao Juízo das Execuções Penais competente
que determine a realização de novo exame criminológico no
paciente, nos moldes do art. 7o da Lei n. 7.210/84 para fins de
avaliação dos requisitos para progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC 438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe: 01/06/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela
Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de
determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal,
diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do
mérito do apenado para fins de progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
7
prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada
do paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido
foragido por mais de sete meses, não havendo, portanto,
constrangimento ilegal na exigência de realização do
mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg
no HC 451152 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe: 25/09/18).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
concessão da progressão de regime no caso concreto pode se mostrar prematura,
devendo, portanto, determinar-se a realização de exame criminológico, com nova
análise pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste, com
a certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto,
com determinação de realização de exame criminológico e nova apreciação pelo Juízo
da Execução. Caso o agravado KLEBER FERNANDO COSMO já esteja cumprindo
pena em estabelecimento semiaberto, lá deverá permanecer até a reapreciação de seu
pedido de progressão pelo E. Juízo das Execuções. Caso ainda esteja aguardando vaga
em regime fechado, aí deverá permanecer.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000037-15.2019.8.26.0451 -Voto no 13555
8